Tribunal: STF
Processo: Rcl 46390
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Flavio da Silva Dias contra decisão do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 5º RAJ, que teria descumprido a decisão do HC nº 188.820 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado a pena de 12 (doze) anos, no regime fechado pela prática dos crimes disposto no § 1 º do artigo 317 do CP. (eDOC 3, p. 84).
    Argumenta o reclamante que possui direito de aguardar em regime aberto ( prisão domiciliar), nos termos HC coletivo nº 188.820.
    Afirma que já atingiu lapso temporal para progressão ao regime semiaberto e aberto, mas permanece em regime fechado. 
    Acrescenta que foi solicitada realização de exame criminológico, sem fundamento legal.
    Por fim, requer seja afastada a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, “ante a patente falta de fundamentação, e especialmente para determinar-se ao Juízo do DEECRIM/U-5 da cidade de Presidente Prudente/SP, cumpra os enunciados vinculantes do STF. Alternativamente seja deferida a progressão ao regime aberto em prisão domiciliar nos termos HC coletivo nº 188.820, e recomendação nº 62 do CNJ”.(eDOC 1, p. 19).
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 16).
    Na sequência, em 24.3.2021, consignei que as informações prestadas pelo Juízo reclamado (eDOC 19) não eram suficientes para a resolução da demanda e, diante disso, solicitei informações complementares (eDOC 23). As informações foram prestadas (eDOC 25).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência(…).
    As razões desta reclamação não merecem acolhimento. 
    Verifico que no habeas corpus nº 188.820, a 2º Turma desta Corte estabeleceu condições para a progressão antecipada do regime semiaberto ao aberto, nos seguintes termos, em síntese:
    “Quanto à progressão antecipada da pena: DETERMINAR que os juízes de execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que presentes os requisitos subjetivos (art. 112, § 1º, da LEP), concedam progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP).
    As condições do regime aberto em prisão domiciliar serão fixadas pelo juízo da execução penal respectivo. 
    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder ao condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto a progressão antecipada para o aberto em prisão domiciliar, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder a progressão ao regime aberto em prisão domiciliar, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que o regime aberto em prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, mostra-se manifestamente inadequado ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública.”
    No caso, não há qualquer alegação e/ou comprovação de que o reclamante pertence a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020, nos termos da decisão do HC nº 188.820.
    Ademais, sobre a necessidade de exame criminológico para a análise da progressão de regime, o Juízo reclamado informou que o reclamante é reincidente em crime doloso e possui pena a cumprir até 3.4.2035. (eDOC 25), apresentando motivos concretos para a sua realização.
    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente